Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0726464-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR, GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA AGRAVADO: VERA HELENA SPERANDIO MOTTA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora/agravada para compelir os réus/agravantes a: (...) permitirem a entrada de um profissional na sua residência, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao patamar inicial de R$ 9.000,00 (que poderá ser posteriormente majorado, em caso de necessidade) para que possa esse profissional realizar uma avaliação sobre o caso e verificar se as infiltrações ocasionadas na unidade residencial da autora (304), de fato, são decorrentes da unidade 404, de propriedade dos dois primeiros réus, devendo o profissional apresentar, em caso positivo, um plano de execução da obra necessária à correção do problema, além de estimar o seu custo. Faculto ao condomínio réu, com o propósito de viabilizar a efetivação da medida supra, a indicação de um profissional para realizar a avaliação/plano de reforma supra, no prazo de 01 dia útil. Caso o Condomínio não o indique, a autora poderá fazer-se acompanhar de um profissional de sua confiança. A diligência a ser realizada na unidade dos dois primeiros requeridos poderá, a critério deles, ser acompanhada por qualquer deles e por um profissional de sua confiança também, caso assim desejem. A diligência deverá ser acompanhada por Oficial de Justiça, que ficará autorizado a promover o arrombamento e a requisição de força policial, em caso de necessidade. (...) Alegam, em síntese, que: 1) desde o início das interações entre as partes, cumpriram todas as medidas cabíveis para colaborar com a demanda, muitas vezes sendo injustificadamente acusados e assediados; 2) as narrativas e acusações unilaterais da agravada são parciais, tendenciosas e inverídicas, pois a todo o tempo a conduta dos agravantes foi pautada na boa-fé e alinhada ao cumprimento de seus deveres como vizinhos e condôminos; 3) sequer tiveram a oportunidade de apresentar contestação com a realidade fática em sua íntegra, tendo apenas se manifestado nos autos no sentido de buscar atender em todos os momentos e formas possíveis as demandas surgidas no processo, tendo em vista o princípio da cooperação; 4) já foram realizadas múltiplas intervenções técnicas e reparos anteriores, inclusive com emissão de laudos recentes, não havendo necessidade de uma nova intervenção no apartamento dos agravantes, pois há um diagnóstico recente (há 08 dias!) e já executaram as providências necessárias; 5) possuem um filho recém-nascido, que demanda não apenas cuidado e atenção dos pais de forma praticamente absoluta, mas também requer cuidados na higiene com terceiros, de modo que, mais uma entrada na residência de uma pessoa estranha, sem as devidas vestimentas necessárias para o mesmo ambiente de um recém-nascido, pode prejudicar gravemente a sua saúde ao considerar não apenas a contaminação direta, mas também a “contaminação cruzada”; 6) o agravante trabalha em home office, de forma que terá de, novamente, se ausentar de seu trabalho (considerando que o horário marcado, 14:30 do dia 03/07/2025, é claramente um horário comercial), para atender novamente o profissional da vistoria – que provavelmente tecerá as mesmas conclusões anteriores; 7) considerando-se a necessidade de neutralidade por parte do perito, é o próprio juízo que deve indicar esse profissional que realizará a vistoria; 8) foi sugerido pelo próprio juízo a observância de prazo mínimo de 5 dias úteis de antecedência para que “todas as diligências possam ser realizadas, bem como para que ambas as partes tenham um tempo razoável para organizar a adequar às suas rotinas”, no entanto, a decisão que determinou a realização da perícia para 03/07/2025 foi publicada apenas em 01/07/2025. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, seja pela necessidade de sua reforma integral, seja pela necessidade de nomeação de perito imparcial (perito judicial) e alteração da data designada e, no mérito, o cancelamento da vistoria no apartamento dos agravantes, considerando que já foram realizadas outras inspeções recentemente (a mais recente há apenas 08 dias). Subsidiariamente, requerem seja determinada a realização da vistoria por perito judicial e que ela seja marcada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada através dos laudos técnicos elaborados por profissionais habilitados, isto é, os engenheiros civis Messias Rodrigues Barbosa Neto e José Evilácio Sobreira Dias, que lograram atestar, de forma clara e objetiva, que a origem do vazamento na unidade 304, de propriedade da autora, seria de fato decorrente das falhas estruturais graves nas instalações hidráulicas decorrentes de reforma realizada na unidade 404, de propriedade dos dois primeiros réus. (...) Quanto ao requisito do perigo de dano, entendo que também se mostra presente. É que, mesmo após os reparos iniciais realizados pela sra. VERA, o vazamento teria retornado em 11 de junho de 2025, expondo a autora, que é pessoa idosa, de 79 anos de idade, a um ambiente insalubre, tendo em vista que infiltração é proveniente de água de esgoto, o que provoca o aparecimento de mofo e odores fétidos, representando um risco à saúde da autora. Demais disso, conforme foi exposto pela requerente e devidamente comprovado através da juntada das fotos de ID 239898348, houve a necessidade de espalhar baldes e panos pelo corredor de sua residência, o que cria um perigo constante de quedas, o que pode possibilitar acidentes graves. Consigno, por fim, a despeito do preenchimento dos requisitos inerentes à concessão da liminar, que entendo não ser o caso de compelir os réus a já iniciarem e custearem a obra, nesta fase inicial do processo, sem que ao menos o seu imóvel (unidade 404) tenha sido primeiramente averiguado. É que, não obstante existam indícios de que o problema teria advindo do imóvel do primeiro e segundo requeridos, os srs. ERNO e GABRIELA, reputo prudente que, antes do início da execução e custeio da obra, possam este Juízo e os réus terem ciência prévia do que será necessário realizar para corrigir o problema e do valor da obra a ser executada. Sem que se tenha ciência do planejamento da obra e do que precisará ser feito (é possível que se tenha que quebrar revestimentos, por exemplo), retira-se dos réus a possibilidade de participarem do planejamento para que a execução, que também lhes trará transtornos, possa ser realizada da melhor forma possível. (...) No caso, a decisão agravada limitou-se a autorizar a realização de vistoria técnica supervisionada por oficial de justiça, como medida de instrução necessária e proporcional, diante da persistência de vazamentos e da controvérsia quanto à origem do problema. A alegação de parcialidade do perito não se sustenta, na medida em que o profissional foi indicado pelo condomínio réu, sendo facultado aos agravantes acompanhar a diligência, inclusive com profissional de confiança. Além disso, a vistoria se destina a instruir o juízo de origem quanto à eventual responsabilidade pelos danos alegados, e sua realização não acarreta, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Quanto ao prazo para realização da diligência, o juízo sugeriu a observância de 5 (cinco) dias úteis de antecedência para organização prática das partes, não havendo nulidade patente decorrente de eventual fixação em prazo inferior, sobretudo diante da urgência reconhecida na própria decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador Roberto Freitas Filho SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista